Tribunal: TRF3
Processo: 5024247-94.2025.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
77/775)

5024247-94.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5024247-94.2025.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: OSCAR MINORO TAMURA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ANA GLORIA RABELO - SP473407-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENTE EXECUTIVO DO INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 08a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE OU ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. MORA INJUSTIFICADA. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo de autoridade administrativa, consubstanciado na demora excessiva para análise, julgamento ou encaminhamento de processo administrativo.

2. Pedido para determinar à autoridade coatora o prosseguimento e conclusão do processo administrativo no prazo fixado pelo juízo, em observância ao princípio da eficiência e à duração razoável do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada na análise ou no encaminhamento de processo administrativo, ultrapassando o prazo legal, autoriza a concessão de mandado de segurança para assegurar o direito de decisão em tempo razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos dos arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/1999, a Administração tem o dever de decidir os processos administrativos no prazo de até 30 (trinta) dias, salvo prorrogação motivada por igual período.

5. A ausência de estrutura ou o acúmulo de trabalho não justificam o descumprimento do dever legal nem a violação do direito constitucional do administrado de ver seu pedido apreciado em tempo razoável (CF/1988, art. 5o, XXXIV, "b", e art. 5o, LXXVIII).

6. A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece que a mora administrativa caracteriza violação de direito líquido e certo, ensejando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO

7. Remessa necessária desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXIV, al. b, e 5o, LXXVIII; Lei no 9.784/1999, arts. 48 e 49. Jurisprudência relevante citada: REO n.o 00116772220164036119, Rel. Des. Federal NEWTON DE LUCCA, Oitava Turma, j. 25.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5024247-94.2025.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: OSCAR MINORO TAMURA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ANA GLORIA RABELO - SP473407-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Remessa necessária da sentença (Id. 353032193) que concedeu a segurança em favor de Oscar Minoro Tamura para determinar que a autoridade impetrada: "adote todas as providências necessárias e efetue a análise pendente no processo administrativo do impetrante, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)". As partes não interpuseram recurso.

Manifestação do Ministério Público Federal (Id. 353115884).

É o relatório.

flp

VOTO

A Lei n.o 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, estabelece, em seus artigos 48 e 49, que a administração tem o dever de proferir decisão nos processos de sua competência no prazo de trinta dias, após concluída a instrução, salvo prorrogação motivada:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Desse modo, a deficiência interna do ente público demonstrada diante do elevado número de solicitações em comparação com a precária estrutura de trabalho existente não pode servir de justificativa para o descumprimento do seu dever legal e violação do direito constitucionalmente garantido do impetrante (art. 5o, inciso XXXIV, alínea "b", da CF/88) de ter o seu pedido respondido em tempo razoável (art. 5o, inciso LXXVIII). Nesse sentido, merece destaque a jurisprudência desta corte:

REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MOROSIDADE NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

I- O impetrante alega na inicial que em 20/5/16 formulou requerimento administrativo de aposentadoria por idade perante o INSS (NB 42/177.351.545-1), no entanto, "desde o requerimento, mesmo após ter apresentado todos os documentos necessários para o postulado direito, o benefício do Impetrante continua em análise" (fls. 3). Informou, ainda, que em consulta ao sistema do INSS, consta a informação "Benefício Habilitado", motivo pelo qual requer a concessão da segurança para que seja processado o pedido administrativo. Considerando que a análise administrativa está sem solução desde 20/5/16 e o presente mandamus foi impetrado em 20/10/16, ultrapassou-se muito o prazo fixado, por analogia, pelo art. 174 do Decreto no 3.048/99 e a Lei no 9.784/99, que fixam prazo de até 45 dias a partir da data da documentação comprobatória para análise do pleito.

II- Em sede de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios, consoante a Súmula no 105 do C. Superior Tribunal de Justiça. III- Remessa oficial improvida.

(REO n.o 00116772220164036119, rel. Des. Federal NEWTON DE LUCCA, Oitava Turma, Julg.: 25/06/2018, v.u., e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/07/2018 ..FONTE_REPUBLICACAO:)

Nesse contexto, demonstrado que o requerimento administrativo permaneceu sem análise desde 17 de junho de 2024 (Id. 353032031 p.1), sendo concluído apenas em 24/12/2025 (Id 353032197), após a sentença concessiva, evidencia-se que foi ultrapassado o prazo legal, considerada a impetração do mandado de segurança em 21/08/2025, bem como que, ainda que se considerem as dificuldades de recursos humanos e estruturais, além do elevado número de solicitações sob sua responsabilidade, transcorreu tempo suficiente para que a administração pública, no caso o INSS, concluísse o procedimento. Assim, merece acolhimento o pedido apresentado pelo impetrante, que, efetivamente, não pode ficar à mercê da administração, à espera, por tempo indeterminado, que seu pleito seja atendido. Destarte, nos termos da legislação de regência da matéria e da jurisprudência citada, não merece reparos a sentença.

Por fim, no que concerne à multa diária, deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, o magistrado a quo a fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), de maneira que não se mostra excessiva, considerada a capacidade econômica do entre público e que se cuida de prestação alimentar, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto, voto para negar provimento ao reexame necessário.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE OU ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. MORA INJUSTIFICADA. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo de autoridade administrativa, consubstanciado na demora excessiva para análise, julgamento ou encaminhamento de processo administrativo.

2. Pedido para determinar à autoridade coatora o prosseguimento e conclusão do processo administrativo no prazo fixado pelo juízo, em observância ao princípio da eficiência e à duração razoável do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada na análise ou no encaminhamento de processo administrativo, ultrapassando o prazo legal, autoriza a concessão de mandado de segurança para assegurar o direito de decisão em tempo razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos dos arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/1999, a Administração tem o dever de decidir os processos administrativos no prazo de até 30 (trinta) dias, salvo prorrogação motivada por igual período.

5. A ausência de estrutura ou o acúmulo de trabalho não justificam o descumprimento do dever legal nem a violação do direito constitucional do administrado de ver seu pedido apreciado em tempo razoável (CF/1988, art. 5o, XXXIV, "b", e art. 5o, LXXVIII).

6. A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece que a mora administrativa caracteriza violação de direito líquido e certo, ensejando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO

7. Remessa necessária desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXIV, al. b, e 5o, LXXVIII; Lei no 9.784/1999, arts. 48 e 49. Jurisprudência relevante citada: REO n.o 00116772220164036119, Rel. Des. Federal NEWTON DE LUCCA, Oitava Turma, j. 25.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao reexame necessário, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão